Tribunal: TJSP
Processo: 1056164-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade total e temporária da autora. Nexo estabelecido. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em razão da mesma

Ementa:

ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade total e temporária da autora. Nexo estabelecido. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em razão da mesma moléstia, o qual deverá ser mantido pelo prazo fixado pelo perito.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do NCPC.

Recurso da autora e reexame necessário parcialmente providos. Recurso da autarquia não provido. De ofício, dispõem-se quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000935719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1056164-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada CAMILA OLIVEIRA MONTEIRO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram parcial
provimento ao reexame necessário e ao recurso da autora e negaram provimento
ao recurso do INSS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 17617
Apelação/Reexame Necessário: 1056164-42.2019.8.26.0053
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelada: Camila Oliveira Monteiro
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-DOENÇA
Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade
total e temporária da autora. Nexo estabelecido. Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
TERMO INICIAL. Por
tratar-se de restabelecimento de benefício anterior,
considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença concedido em razão da
mesma moléstia, o qual deverá ser mantido pelo prazo
fixado pelo perito.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual
deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência
recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e
§ 11, do NCPC.
Recurso da autora e reexame necessário parcialmente
providos. Recurso da autarquia não provido. De ofício,
dispõem-se quanto ao índice de correção monetária a ser
utilizado.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 211/213, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-doença, acrescenta-
se que, inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação.
Em suas razões recursais a autora alega, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, pois tanto o laudo, quanto
a vasta documentação acostada nos autos comprova sua total e permanente
incapacidade para o trabalho. Subsidiariamente requer a alteração do termo inicial
do benefício para 19/07/2019, que é a data da cessação do auxílio-doença no
628.851.310-9,
bem
como
seu
pagamento
por
prazo
indeterminado.
Sucessivamente requer o pagamento da prestação por, no mínimo, seis meses, a
majoração dos honorários para 20% sobre as parcelas vencidas e vincendas e os
benefícios da justiça gratuita. (fls. 219/234)
A autarquia, a seu turno, apelou alegando que a autora
não faz jus ao recebimento do benefício, pois o nexo causal não restou
comprovado. Menciona que na contestação provou de forma clara que os males
diagnosticados são extra laborais. Menciona, ainda, que o laudo pericial é nulo, pois
o perito formou sua convicção apenas com base nas informações prestadas pela
própria segurada. Por fim, afirma que a MMa. Juiza ao prolatar a r. sentença
desconsiderou todo o conjunto probatório, razão pela qual a decisão deve ser
anulada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada
improcedente a demanda. (fls. 237/248)
A autora apresentou contrarrazões (fls. 257/271) e se
insurgiu requerendo a implantação do benefício, pois, muito embora tenha sido
deferida a tutela antecipada, tal medida não foi cumprida pela autarquia. (fls.
252/253)
Posteriormente, o instituto comprovou a implantação
do benefício. (fls. 273/277)
A autora se opôs ao julgamento virtual. (fls. 282/283)
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados
De início, registre-se que ao receber a inicial a MMa.
Juíza a quo reconheceu a gratuidade processual da autora e dispensou a entrega da
declaração de hipossuficiência. (fs. 84/85)
No tocante à questão e fundo, a autora ajuizou a
presente ação porque, segundo alega, em razão do exercício de suas atividades
laborativas na Caixa Econômica Federal, desde 05/10/2009, submetida à “constante
e grave assédio moral por seus superiores, em local de trabalho inadequado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
ameaça de transferência de departamentos para agências” (fl. 2), veio a ser
acometida por males psiquiátricos que subtraíram sua capacidade para o trabalho.
Requereu a concessão o benefício cabível.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para
conceder à autora o benefício de auxílio-doença, devido a partir da juntada do
laudo e com pagamento por cento e vinte dias, com o consequente pagamento das
prestações em atraso, acrescidas de juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09,
e corrigidas monetariamente pelo INPC até a data da conta e pelo IPCA-E a partir de
então. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
de 15% sobre as prestações vencidas até a r. sentença (fls. 211/213).
Pois bem.
De início, rejeito a alegação de nulidade do laudo
pericial e da r. sentença, pois, diversamente do que afirma a autarquia em sua
apelação, o completo e robusto laudo pericial mostra que o perito não formou seu
parecer apenas com base nas informações prestadas pela autora.
E, muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo
pericial, no caso em tela, a prova técnica analisou de forma satisfatória o quadro
clínico da obreira, mostrando-se suficiente para o deslinde da controvérsia, o qual
deve prevalecer.
Convém ressaltar, ainda, que sendo o magistrado o
destinatário da prova e, uma vez conferida às partes a oportunidade de trazer aos
autos aquelas pré-constituídas e produzir outras, desnecessária será a extensão da
fase probatória se já formado o convencimento do órgão julgador.
No tocante à questão de fundo, de fato, a autora faz
jus ao recebimento do auxílio-doença.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls 98/118)
constatou-se que a segurada é portadora de transtorno depressivo recorrente -
episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID-10 F33.2), moléstia agravada pelo
trabalho e que a incapacita temporariamente para o labor.
O perito recomentou o afastamento pelo período de 6
meses, devendo a autora ser reavaliada após tal prazo.
Veja-se, nesse sentido, trecho extraído do laudo:
“A periciada está atualmente em seguimento médico e
psicoterápico e o episódio depressivo é passível de
remissão com as estratégias farmacológicas e não-
farmacológicas,
sendo
por
anto
a
incapacidade
temporária. Sugiro manter afastamento por mais seis
meses. Os estressores laborais relatados na forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
jornadas exaustivas, com pressão por metas, ameaças,
situações envolvendo comportamento intimidador por
colega
de
trabalho,
convocações em período de
afastamento; atuaram de forma determinante para o
surgimento do transtorno mental. No que diz respeito ao
nexo, ele pode ser estabelecido como causalidade” (fls.
107/108).
O nexo, além de ter sido reconhecido pelo perito com
base em seus conhecimentos a respeito da atividade laborativa da obreira, também
pode ser estabelecido na forma do art. 21-A da Lei no 8.213/91, do art. 337, § 3o do
Decreto 3.048/99, e do Anexo II, Lista C, também do decreto, uma vez que a própria
legislação presume a relação causal entre as atividades econômicas da Caixa
Econômica Federal (64.23-9-00 - Caixas econômicas) e o grupo de doenças
compreendidas entre os CIDs F30-F39, entre os quais se incluem as moléstias das
quais a obreira é portadora.
Ademais, foi concedido auxílio-doença acidentário por
males psiquiátricos, circunstância indicativa do reconhecimento do liame pela
própria autarquia (fls. 190/191)
Convém ressaltar que a teoria da concausa é admitida
pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando
nexo entre a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo
causal direto e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente
ou da doença profissional.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija
atenção médica para a sua recuperação;
Com relação ao benefício cabível, não comporta
acolhida o pedido da obreira para que lhe seja concedida aposentadoria por
invalidez, pois tal benefício é devido “ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto
permanecer nesta condição” (art. 42 da Lei no 8.213/91).
Diante do exposto, de rigor a concessão do auxílio-
doença, mais abono anual, nos termos do art. 59, da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
E, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
mantida a medida liminar deferida na primeira instância para imediata implantação
do auxílio-doença.
Quanto à data de início, o pedido da parte autora
comporta parcial acolhida.
Como já relatado, a DIB foi fixada na data da juntada
do laudo pericial, contudo, por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior,
considera-se devido seu pagamento desde 08/10/2019, que é o dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença concedido (fls. 190/191).
Este, inclusive, é o entendimento desta C. Câmara.
Veja-se abaixo, à guisa de exemplo:
APELAÇÃO.
Ação
acidentária
procedente.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Males no ombro direito e coluna. LER/DORT.
Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de
concausalidade. Prova pericial contundente. Benefício
devido. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A partir da juntada
do laudo pericial. Alteração. Prévio gozo de auxílio-doença.
Alta médica. Dia seguinte ao da última e indevida cessação
administrativa, antes do ingresso da presente ação
acidentária. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Aplicabilidade
da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o,
do Decreto 3.048/99). POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
BENEFÍCIO. MP 905/2019 revogada pela MP 955/2020.
Inaplicabilidade. Auxílio-acidente devido até a véspera do
início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do
segurado. Artigo 86, § 1o, da Lei 8.213/91. ABONO ANUAL.
Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91. RENDA MENSAL
INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários
aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE
DA
LEI
11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como
índice de correção monetária das prestações em atraso e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de
cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo
ser apreciada na fase de conhecimento. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do
percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. TUTELA
ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de
ofício para implantação imediata do benefício e, após,
suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862). REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1024142-47.2019.8.26.0564; Relator
(a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro:
06/10/2020) (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL
Acidente do trabalho
Lesão nos
ombros do obreiro
Conversão de "auxílios-doença"
previdenciários nos homônimos acidentários e concessão
de "auxílio-acidente"
Admissibilidade
Incapacidade
parcial e permanente e nexo concausal atestados em
perícia Ação julgada parcialmente procedente Apelo
do autor e reexame necessário Benefício devido a partir
da última alta médica noticiada nos autos -- Percentual dos
honorários advocatícios arbitrado sobre as parcelas
devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col.
STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no
111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC
Precedentes -- Juros de mora contados de modo englobado
até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, e
correção monetária a serem aplicados conforme a decisão
proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE,
relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral
Recursos
parcialmente providos, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1008635-15.2019.8.26.0348; Relator (a): Aldemar Silva;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020;
Data de Registro: 30/09/2020) (grifei)
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO -
Auxílio-doença - Auxiliar de limpeza - Tenossinovite
estenosante (dedo em gatilho) - Incapacidade parcial e
temporária comprovada - Nexo concausal configurado -
Presente relação de concausa e efeito entre o trabalho
típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade
laborativa - Laudo conclusivo - Benefício devido ainda que
a incapacidade não seja total ou permanente, em caráter
excepcional - Demanda julgada improcedente - Recurso da
autora pretendendo a inversão do julgado, calcado na
existência de incapacidade indenizável - Indenização
infortunística devida - Improcedência afastada. TERMO
INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 08.11.2019, dia posterior a
data da indevida cessação administrativa do último
benefício ocorrida em 07.11.2019. CORREÇÃO MONETÁRIA
- Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após
30.06.2009,
deverá
ser
observada
a
orientação
estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA
- 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de
acordo com a remuneração da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado
recurso
extraordinário.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS:
Fixação na fase de execução, incluídos os honorários
recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, II, e §11
do CPC. DADO PROVIMENTO ao recurso - DEMANDA
JULGADA PROCEDENTE, com inversão do julgado.
(TJSP; Apelação Cível 1070802-80.2019.8.26.0053; Relator
(a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
5a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020) (grifei)
Com relação à data de cessação do benefício, a lei
prevê, de maneira expressa, que “Sempre que possível, o ato de concessão ou de
reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo
estimado para a duração do benefício” (art. 60, § 8o da Lei no 8.213/91).
E, na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8 o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contados da data de concessão
ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua
prorrogação perante o INSS, conforme § 9o do mesmo artigo.
Contudo, no caso em tela, o perito recomendou o
afastamento da autora pelo prazo de seis meses, não havendo razão para se
determinar o pagamento do auxílio-doença por prazo indeterminado ou, ainda,
pelo prazo de cento e vinte dias.
Sendo assim, acolhe-se o pedido sucessivo da obreira
para se determinar o pagamento do auxílio-doença pelo prazo de seis meses, a
partir de sua implantação.
Consigne-se que tal prestação será inicialmente devia
pelo prazo que o perito considerou como necessário para a recuperação clínica da
segurada, podendo a autora, caso queira, querer sua prorrogação diretamente ao
INSS.
Ademais, se constatado que a parte autora é
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá o instituto submete-
la ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra função, nos
termos do art. 62 da Lei n° 8.213/91.
Lembrando que eventuais valores recebidos a título de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador após a DIB ora fixada deverão ser
compensados na apuração dos atrasados.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados, a r. sentença
também comporta adequações, devendo a execução do julgado seguir as diretrizes
a seguir expostas:
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.
Por outro lado, não comporta acolhida o pedido da
autora para que os honorários sucumbenciais devem também incidir sobres as
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da
citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
parcelas vencidas após a r. sentença.
Isso porque, muito embora esta C. Câmara vinha
decidindo pela não aplicação da Súmula 111 do STJ ante sua incompatibilidade com
o atual diploma processual civil. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as
parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
Menciona-se, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992,
Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
Sendo assim, buscando adequar-se ao entendimento
do STJ é que esta C. Câmara decidiu pela manutenção da aplicação Súmula 111 STJ
aos honorários de sucumbência.
Anote-se, por fim, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada2.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da autora para se terminar que o auxílio-doença será devido desde 08/10/2019 e
pelo prazo de seis meses a contar de sua implantação.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos
honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente
em percentual a ser estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o,
§ 4o, II, do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados deverá ocorrer pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009,
conforme determinado pelo STF no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão
geral.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Número do Processo
1056164-42.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Camila Oliveira Monteiro
Benefício concedido
Auxílio-Doença Acidentário
DIB
08/10/2019
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator